Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-52.2015.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público - Candidato aprovada fora do número de vagas do edital - Desistência e/ou exoneração do candidato melhor classificado que faz nascer para o subsequente o direito subjetivo à nomeação – Precedentes – Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público - Candidato aprovada fora do número de vagas do edital - Desistência e/ou exoneração do candidato melhor classificado que faz nascer para o subsequente o direito subjetivo à nomeação – Precedentes – Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.